Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. RESCISÃO E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO DEMANDADO RETROATIVAMENTE. RÉU REVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA GENÉRICA. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO DESCABIDA. “BIS IN IDEM”. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO DESCABIDA. “BIS IN IDEM”. RESISTÊNCIA ARTICULADA PELO REVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO DEMANDANTE AO PATRONO DO DEMANDADO, NA PARTE VENCIDA. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR. QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDICIONAMENTO DESCABIDO.

I. O pedido de justiça gratuita pode ser feito em qualquer grau de jurisdição, podendo o pedido ser manejado no recurso ou por mera petição simples para tanto (Código de Processo Civil, artigo 99), o que foi realizado pelo demandado em seu recurso, cujo objeto se ateve à essa temática. Ausências de preclusão e de inovação recursal. Rejeitada a preliminar de não conhecimento, articulada em contrarrazões.
II. Determinado à parte demandada a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o apelante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício da gratuidade de justiça (parte não entregou as últimas declarações de imposto de renda e a CTPS-Digital indica percebimento de salários modestos). Os documentos catalogados indicam que a parte integra o grupo social que o instituto da gratuidade judiciária pretende beneficiar para não ficarem excluídos da prestação jurisdicional.
III. O fato de a parte ser patrocinada por advogado particular não implica reconhecimento de que seja capaz de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou do sustento de sua família, nos termos do Código de Processo Civil, art. 99, § 4o.
IV. A concessão da gratuidade de justiça, em regra, opera efeitos “ex nunc”, porém, no caso, deve retroagir para a data do protocolo da petição que a deduziu pela primeira vez no processo. No ponto, o recurso do demandado é de ser provido.
V. Embora admissível a cobrança de multa moratória cumulada com a cláusula penal compensatória, sua aplicação está condicionada à distinção dos fatos geradores. Na situação fática descortinada, a cobrança simultânea representaria “bis in idem”, eis que ambas emergem do mesmo fato gerador (inadimplência dos pagamentos).
VI. A Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), no capítulo que trata das ações de despejo, preconiza que o locatário está obrigado a pagar os honorários do advogado do locador, quando, para evitar a rescisão da locação, promover o pagamento do débito, seja por acordo extrajudicial ou purga da mora (artigo 62, inciso II, alínea d).
VII. Não existindo acordo extrajudicial nem purgação da mora a evitar o prosseguimento da ação de despejo, que culminou na procedência parcial dos pedidos do locador (com a rescisão da locação), o ônus de sucumbência recai sobre o locatário, não tendo que se cogitar em condenação ao pagamento concomitante dos honorários convencionais e sucumbenciais, sob pena de “bis in idem”.
VIII. Apesar de o demandado ter sido considerado revel, opôs resistência à pretensão autoral, o que culminou, inclusive, com a parcial procedência dos pedidos autorais, o que gera para o advogado da parte requerida o direito à percepção aos honorários baseados na sucumbência operada pela parte demandante.
IX. A prestação de caução idônea, em valor correspondente a três meses de aluguel, é requisito indispensável à concessão de liminar para desocupação de imóvel objeto de locação, conforme preceitua a Lei de Locações, art. 59, parágrafo 1o. A finalidade da caução é assegurar a reparação mínima de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido de despejo, nos termos da Lei de Locações, art. 64, § 2o.
X. Se a finalidade da caução é proteger o locatário (e não a pessoa do seu advogado) de possíveis perdas e danos infligidos em caso de reversão da ordem de despejo, não existe plausibilidade em se condicionar a devolução da caução prestada pelo locador somente após a quitação dos honorários de sucumbência devidos aos patronos do locatário (demandado). No ponto, merece provimento o recurso da parte demandante.
XI. Apelos conhecidos (rejeitada a preliminar de não conhecimento do tema da gratuidade de justiça). Apelo do demandado provido para conceder a gratuidade de justiça. Apelo da demandante parcialmente provido apenas para afastar a quitação do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência dos patronos do demandado como condição para se realizar o levantamento da caução prestada pela parte autora.